Tribunal: TJSP
Processo: 2288429-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a decretação da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a decretação da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, consiste em tráfico de drogas, bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva específica, porquanto teria voltado a delinquir, pouco após ter sido beneficiado com a liberdade provisória por semelhante prática, ressaltando, ainda, a necessidade de assegurar eventual aplicação da lei penal, posto que ele se encontra foragido, elementos esses, sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, o que evidencia a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.